Tribunal: TJDFT
Processo: 0708323-97.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO

1. O pedido de antecipação da tutela recursal sequer foi analisado pelo Juízo de origem, razão pela qual não pode ser apreciado, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. O interesse de agir, enquanto condição da ação, requer do postulante a comprovação da utilidade da jurisdição, isto é, a possibilidade de se obter o resultado almejado, e da necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-lo, além do manejo da via processual adequada.

3. De acordo com a teoria da asserção, o interesse processual deve ser averiguado a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo Magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa.

4. Não se pode impedir que consumidor superendividado tenha acesso ao judiciário a fim de repactuar suas dívidas, garantindo a preservação do mínimo existencial, por imposição de emendas desnecessárias à petição inicial, sob pena de afrontar a própria Lei do Superendividamento.

5. Deu-se provimento ao recurso.